Tribunal: STF
Processo: ADI 35
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEIS
ESTADUAIS DE CUJOS EFEITOS JA DETERMINARA O STF A SUSPENSÃO NA
RP. 1.424, JULGADA PREJUDICADA COM A PROMULGAÇÃO DA CARTA POLITICA
DE 1988.  INOVAÇÃO DO  TEXTO VIGENTE A RESPEITO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE DEMONSTRAÇÃO DE  EFETIVA ONEROSIDADE E
IRREPARABILIDADE DO PREJUIZO QUE ADVIRIA PARA AS FINANCAS ESTADUAIS;
TEMPO DECORRIDO E SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DE REMUNERAÇÃO NO PERIODO.
LIMINAR INDEFERIDA.